Tribunal: TJDFT
Processo: 0719580-76.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719580-76.2018.8.07.0000 AGRAVANTES: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, CAR COLLECTION LTDA AGRAVADOS: CAR COLLECTION LTDA, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A DESPACHO CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A, bem como CAR COLLECTION LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante afirma que é inaplicável o enunciado 7 da Súmula do STJ. A segunda recorrente sustenta ter comprovado a divergência jurisprudencial entre o acórdão impugnado e o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018